Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-34.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729219-34.2022.8.07.0015 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. BANCÁRIO. BURSITE DO OMBRO (CID M75.5), LESÕES DO OMBRO (CID M75), BEM COMO TRAUMATISMO DO TENDÃO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO (CID S46.0) LESÕES DO OMBRO. TRAUMATISMO DO TENDÃO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS E A ATIVIDADE EXERCIDA. PERÍCIA REVESTIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ÔNUS DO AUTOR DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTE INCAPACIDADE DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na análise se o apelante/requerente tem direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária na modalidade acidentária (B.91). 2. Na ação de acidente de trabalho deve o autor comprovar, em ônus que lhe compete, a lesão decorrente do exercício da atividade laborativa, bem como o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a lesão. 3. Os laudos médicos que instruíram a petição inicial não indicam incapacidade provisória do recorrente por prazo superior a 15 (quinze) dias, ou que ele esteja acometido de incapacidade definitiva para o trabalho. 4. Veja-se que o primeiro relatório médico que atesta “uma bursite e impacto do ombro D após esforços repetitivos” é de 16/12/2021, data posterior à sua demissão em 13/12/2021. Além disso, o apelante somente buscou apresentar o pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, no dia 03/12/2022, o que restou indeferido em 06/12/2022, quase um ano após a sua demissão da empresa empregadora. 5. Na prova pericial produzida nos autos, a expert foi taxativa em suas conclusões, no sentido da inexistência de incapacidade laboral. 5.1. Conclusão de laudo técnico que deve ser acatada, porque representam o resultado de trabalho executado por profissional com técnica e que tem a confiança do Juízo. As razões lançadas no apelo do autor, sem qualquer respaldo técnico, não possuem o condão de infirmar o laudo pericial. 6. Eventual insatisfação de uma das partes com o resultado obtido em uma perícia não é motivo suficiente para a impugnação do trabalho realizado pela i. perita. Assim, não há que se falar em anular a sentença para realização de nova perícia, uma vez que a prova produzida está revestida das formalidades legais, não apresentando qualquer característica que possa inquiná-la de vício, portanto, servindo perfeitamente para o embasamento da sentença, que merece ser mantida em todos os seus termos, razão pela qual a preliminar arguida deve ser rejeitada. 7. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, previsto no art. 373, I, do CPC e aqui, consigne-se, que em nenhum momento o recorrente apresentou nos autos relatório médico que atestasse a sua incapacidade total ou parcial para o desempenho de suas funções como bancário, tanto assim, que não há nos autos qualquer atestado médico, durante os mais de 13 (treze) anos que permaneceu na função de bancário junto ao Banco empregador, e nem mesmo relatório ou exames que atestem a existência das moléstias mencionadas datados em ocasião anterior à rescisão do contrato de trabalho. 8. Verificado, portanto, o não preenchimento dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício previdenciário pleiteado, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido formulado. Precedentes. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, vez que manteve errônea interpretação da norma. Afirma que a incapacidade laboral do recorrente foi comprovada por outros documentos acostados aos autos, sendo prescindível laudo pericial. Requer a redistribuição do ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, no que concerne ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002